Tribunal: STM
Processo: 7000619-17.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000619-17.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: LUAN GOMES MORETTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar de inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do
CPPM, suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal,
contra o voto da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que
acolhia a preliminar defensiva para, dando interpretação conforme a
Constituição Federal ao art. 538 do CPPM, reconhecer a ilegitimidade da PGJM
para a oposição dos presentes Embargos de Infringência e Nulidade. Na forma do
art. 69, inciso I, do RISTM, proferiu voto o Ministro Presidente. Na sequência, por
maioria, rejeitou a segunda preliminar arguida pela Defensoria Pública da União,
de falta de interesse recursal da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, contra o
voto da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que acolhia a
preliminar da Defesa, para reconhecer a falta de interesse recursal da PGJM para
a oposição dos presentes Embargos de Infringência e Nulidade. Em seguida, no
mérito, por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado opostos pelo
Ministério Público Militar, mantendo o Acórdão embargado por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO (Revisor), ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
LEONARDO PUNTEL acolhiam os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade
para, reformando o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da
Apelação nº 7001173-83.2019.7.00.0000, condenar o Civil LUAN GOMES
MORETTO à pena de 7 (sete) meses de detenção, como incurso nos delitos
tipificados nos arts. 223 e 299, ambos do Código Penal Militar, concediam-lhe o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido
Código, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM,
exceto a da alínea "a", designavam ao Juízo de origem a competência para
presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, o regime
prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme
disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de
recorrer em liberdade. Por fim, declaravam, de ofício, a extinção da punibilidade
do Civil LUAN GOMES MORETTO, dos crimes descritos nos arts. 223 e 299, ambos
do Código Penal Militar, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa, com fulcro no artigo 123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso
VII e §§ 10 e 30, e o art. 133, todos do Código Penal Militar.
Acompanhavam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto quanto à matéria preliminar.
O Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/01/2021 21:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f01485e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000619-17.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: LUAN GOMES MORETTO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. AMEAÇA E
DESACATO. ARTIGOS 223 E 299 DO CPM. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL/NÃO RECEPÇÃO DO ART. 538 DO CPPM
SUSCITADA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DE
FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA PGJM SUSCITADA PELA DEFESA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE. NÃO
COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - Rejeita-se a preliminar de inconstitucionalidade parcial/não recepção do
art. 538 do CPPM, arguida pela Defesa, uma vez que o referido dispositivo
processual castrense permanece plenamente dotado de eficácia, pois foi
integralmente recepcionado pelo ordenamento jurídico constitucional,
garantindo a paridade de armas entre o Órgão Ministerial e a Defesa. Decisão
majoritária.
II - Rejeita-se a preliminar de falta de interesse recursal da PGJM, tendo em
vista que o Órgão de cúpula do Parquet militar passa a ser o seu
representante quando o MPM for parte sucumbente em relação às decisões
proferidas nesta Instância superior, ainda que o recurso inicial tenha sido
interposto por Promotor de Justiça Militar ou por Procurador de Justiça Militar
perante a 1ª Instância da JMU. Ainda, o art. 538 do CPPM encontra-se dotado
de eficácia e em perfeita harmonia com a Constituição vigente. Além do mais,
a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e o art. 126 do Regimento
Interno do STM têm como suporte de validade a própria Constituição Federal
de 1988. Decisão majoritária.
III - No mérito, a ausência de comprovação do elemento subjetivo atinente
aos crimes de ameaça e de desacato, não sendo possível determinar se o
agente agiu de forma livre e consciente ao praticar as condutas narradas na
Denúncia, torna imperiosa a manutenção do Acórdão embargado.
IV - Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/01/2021 21:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f01485e
por maioria, em rejeitar a Preliminar de inconstitucionalidade parcial/não recepção do art.
538 do CPPM suscitada pela Defensoria Pública da União por falta de amparo legal. Na
sequência, por maioria, em rejeitar a segunda preliminar, arguida pela Defensoria Pública da
União, de falta de interesse recursal da Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por
maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes do julgado opostos pelo Ministério Público
Militar, para manter o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 19 de novembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/01/2021 21:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f01485e
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: LUAN GOMES MORETTO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério Público Militar, em
desfavor de LUAN GOMES MORETTO, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de
12/8/2020, lavrado nos autos da Apelação nº 7001173-83.2019.7.00.0000, em que figurou
como relator o eminente Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na parte em que este
Tribunal, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo MPM,
mantendo na íntegra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª
CJM, em 14/8/2019, que absolveu LUAN GOMES MORETTO, com fulcro no art. 439, alínea "e",
do CPPM, dos crimes de ameaça e de desacato.
2. A Denúncia imputou a LUAN GOMES MORETTO a prática dos crimes de ameaça e de
desacato previstos nos artigos 223 e 299 do Código Penal Militar, sob a acusação de que, em
8/12/2016, ao transitar em frente ao Corpo da Guarda do 23° Batalhão de Infantaria, em
Blumenau/SC, trazendo em sua companhia um cão da raça Rottweiler, teria se dirigido de
maneira exaltada e desrespeitosa ao Cabo da Guarda JOSEPH TAYLOR PAES DE FARIAS e
ameaçado soltar o cão na direção do militar (Evento 6, doc. 2, fls. 2-5, do Processo nº 0000242-
20.2017.7.05.0005).
3. Em 14/8/2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM julgou improcedente a
Denúncia e absolveu o civil LUAN GOMES MORETTO, com fulcro no art. 439, alínea "e", do
CPPM, tendo em vista que o conjunto probatório colhido na instrução processual não permitiu
concluir com segurança que ele teria agido de forma livre e consciente para desacatar e
ameaçar o militar ofendido (Evento 197 do 0000242-20.2017.7.05.0005).
4. Inconformado com o decreto absolutório, o MPM interpôs Recurso de Apelação, buscando a
reforma do decisum, com a consequente condenação do civil nos termos narrados na Exordial
Acusatória (Evento 1, doc. 1, do Processo nº 7001173-83.2019.7.00.0000).
5. Em Sessão de 4/6/2020, o Plenário do STM, no julgamento da Apelação nº 7001173-
83.2019.7.00.0000, por maioria de votos, negou provimento ao Apelo Ministerial e manteve a
sentença absolutória em favor de LUAN GOMES MORETTO (Evento 38 do Processo nº 7001173-
83.2019.7.00.0000).
6. O Acórdão vergastado restou assim ementado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DELITOS DE AMEAÇA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO
POR MAIORIA.
O embargado foi denunciado como incurso nos artigos 233 e 299 do Código
Penal Militar, vale dizer, pelos crimes de Ameaça e Desacato a Militar.
O delito de Desacato a Militar tem como bem jurídico tutelado a própria
ordem administrativa militar, representada objetivamente pela atuação dos
seus agentes no exercício de suas funções.
É sabido que, para a configuração do crime de Desacato, não é

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/01/2021 21:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f01485e
imprescindível a palavra expressa, ou seja, a formulação verbal denotativa da
falta de acatamento.
O tipo penal da Ameaça tem por objetividade a proteção da liberdade do
indivíduo, no que concerne à tranquilidade, à paz interna e à
autodeterminação psíquica.
Nesse passo, pois, basta que esses bens jurídicos sejam afetados para que se
tenha o delito de Ameaça, pouco importando se o agente deseja ou não
cumprir o mal prometido.
Na hipótese, a prova trazida aos autos não é suficientemente segura para
prover a certeza quanto à intenção livre e consciente do embargado em
desacatar ou ameaçar o Ofendido.
Irreparável a Sentença ao creditar ao embargado o benefício da dúvida, em
indeclinável homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
Desprovimento do Apelo.
Maioria." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001173-83.2019.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento:
4/6/2020, Data de Publicação: 13/8/2020).
7. Durante aquela assentada, no voto vencido, o eminente Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO
deu provimento ao recurso ministerial, para reformar a sentença hostilizada e condenar o civil
LUAN GOMES MORETTO à pena de 7 (sete) meses de detenção, como incurso nos delitos
tipificados nos arts. 223 e 299, ambos do CPM, concedendo o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, o regime
prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme disposto no artigo
33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
8. Ainda, declarou, de ofício, a extinção da punibilidade do civil LUAN GOMES MORETTO dos
crimes descritos nos arts. 223 e 299, ambos do CPM, pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade retroativa, com fulcro no artigo 123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso
VII e §§ 10 e 30, e o art. 133, todos do CPM (Evento 30 do Processo nº 7001173-
83.2019.7.00.0000).
9. Diante da divergência demonstrada no voto vencido, o Parquet Castrense opôs os presentes
Embargos Infringentes do Julgado em 1º/9/2020 (Evento 1).
10. Foi proferida decisão de admissibilidade dos embargos em 2/9/2020 (Evento 5), tendo em
vista que foram atendidos os requisitos legais, na forma dos arts. 538 e 540 do CPPM, c/c o art.
124, inciso I, alínea "b", do RISTM.
11. Nas razões, com base nos fundamentos do voto vencido da lavra do eminente Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO, requer o Embargante a reforma do Acórdão, mediante seu
respectivo acolhimento, para que se faça prevalecer o entendimento minoritário e seja
desconstituída a decisão que manteve a absolvição do civil LUAN GOMES MORETTO.
12. Nesse contexto, aduz o Embargante que a prova testemunhal é convergente, harmônica e
induvidosa para condenar o ora embargado, porquanto norteada por depoimentos e
declarações por meio dos quais se infere a certeza da autoria e a prova inequívoca da
materialidade.
13. Por fim, o Parquet opina pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do Civil LUAN
GOMES MORETTO dos delitos narrados nos arts. 223 e 299, ambos do CPM, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva, com espeque no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/01/2021 21:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f01485e
§§ 10 e 30, o art. 129 e o art. 133, todos do CPM.
14. Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União apresentou sua impugnação, suscitando a
preliminar de inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do CPPM, na parte em que
prevê a possibilidade de oposição dos Embargos Infringentes do Julgado por parte do Ministério
Público Militar, porque se trata de recurso típico da Defesa e sem essa mesma previsão no
Código de Processo Penal comum, que é muito mais abrangente. E, caso superada a não
recepção/inconstitucionalidade, seja reconhecida a falta de interesse da PGJM, que se intitula
"custos legis", em utilizar instituto processual destinado à defesa dos cidadãos sob acusação,
manejando-o para acarretar prejuízos ao jurisdicionado.
15. No mérito, pugna pela rejeição dos presentes embargos por entender que a Procuradoria-
Geral da Justiça Militar se utiliza de voto de "minoria", em contraponto à expressiva "maioria"
desta Corte, que confirmou a justa e bem fundamentada Sentença do juízo ad piso, que,
arrimado no art. 439, "e", do CPPM, reconheceu que a conduta, que se pretendia criminosa, foi
fulminada pela insuficiência de provas para fundamentar uma condenação por ameaça e por
desacato (Evento 13).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/01/2021 21:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f01485e
VOTO

Em virtude de se encontrarem preenchidos os respectivos pressupostos objetivos e subjetivos
recursais, os embargos foram admitidos nos termos da Decisão proferida em 2/9/2020 (Evento
5).
I - Preliminar de inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do CPPM.
2. Pretende a Defesa do embargado LUAN GOMES MORETTO o reconhecimento da
inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do CPPM, na parte em que prevê a
possibilidade de oposição dos Embargos Infringentes do Julgado ao Ministério Público Militar.
3. Não assiste razão ao suscitante.
4. Em que pese o esforço demonstrado pela diligente Defensoria Pública da União, não se
discute aqui situação de inconstitucionalidade, mas de revogação ou não recepção de norma,
uma vez que a redação do art. 538 do CPPM ingressou no ordenamento jurídico por força do
Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969, in verbis:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de
nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às sentenças
finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar. (Grifo nosso.)
5. Nesse contexto, o cerne da questão cinge-se em averiguar se o transcrito dispositivo legal
foi ou não recepcionado pelo ordenamento constitucional vigente.
6. Ora, até o presente momento, não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade ou
não recepção do art. 538 do CPPM, como pretende o embargado, por meio do controle difuso,
no âmbito desta Corte. Ao contrário, recordo que, recentemente, funcionei como relator nos
autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000302-53.2019.7.00.0000, cujo julgado
(27/8/2019) tem a seguinte Ementa, in litteris:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE ESTELINATO
(ART. 251 DO CPM). MPM E DPU. APELAÇÃO Nº 7000589-50.2018.7.00.0000.
REJEIÇÃO. MAIORIA.
1. PRELIMINAR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SEDE DE
CONTRARRAZÕES AO RECURSO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
M I L I T A R . A U S Ê N C I A D E I N T E R E S S E D E A G I R D O M P M .
INCONSTITUCIONALIDADE/NÃO RECEPÇÃO DO ARTIGO 538 DO CPPM. NÃO
ACOLHIMENTO.
A inconstitucionalidade/não recepção do artigo 538 do Código de
Processo Penal Militar suscitada pela Defensoria Pública da União,
em razão da concentração das atribuições investidas ao Ministério
Público Militar, não encontra respaldo no ordenamento jurídico.
Os princípios da indivisibilidade e da unidade respalda a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar a propor ação penal militar,
recorrer das decisões proferidas nos processos, na qualidade de
parte, como manifestar-se no exercício de fiscal da lei, sem que isso seja
causa de violação do princípio da igualdade processual. Precedentes do STM,
consoante o artigo 127 c/c o artigo 129, inciso I, ambos da Constituição
Federal, bem como na Lei Complementar nº 75/1993. Decisão unânime.
(...).". (Grifo nosso.)
7. Também não se tem notícia de que o Pretório Excelso, a quem é reservado o monopólio para
realizar o controle de constitucionalidade pelo meio concentrado, tenha declarado a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/01/2021 21:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f01485e
inconstitucionalidade da citada disposição legal, até porque, como já foi antecipado, trata-se
de norma anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, comportando
apenas a análise sobre a sua revogação ou não recepção pela Carta Magna. Além
disso, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade do mencionado art. 538 do CPPM,
incidenter tantum, em sede de Recurso Extraordinário naquela Suprema Corte ou mesmo
reconhecendo a sua não recepção pelo ordenamento constitucional vigente.
8. Portanto, a disposição legal ora impugnada está tão somente a legitimar, ao MPM e à Defesa
do réu, a garantia de oposição de Embargos Infringentes e de Nulidade, personificando o
princípio da igualdade e paridade de armas, uma vez que confere a mesma oportunidade
processual para cada uma das partes integrantes da relação jurídica processual. Dessa forma,
não há que falar em qualquer violação de norma constitucional em vigor.
9. Por essas razões, rejeito a preliminar de inconstitucionalidade parcial/não recepção do art.
538 do CPPM, suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal.
II - Preliminar de Falta de Interesse Recursal da PGJM.
10. Pretende ainda a DPU que seja declarada a falta de interesse da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar para oposição dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade em
decorrência da alegada inconstitucionalidade do art. 538 do CPPM.
11 Aduz a Defesa Pública que a oposição dos presentes Embargos causa afronta ao texto
constitucional e aos regramentos infraconstitucionais, bem como aos tratados internacionais,
como o Pacto de São José da Costa Rica, tendo em vista que o presente Recurso seria exclusivo
da Defesa e estaria sendo utilizado pela PGJM na condição de custos legis.
12. Não assiste razão ao suscitante.
13. Entendo que não procede o argumento de que a PGJM está funcionando como "custos
legis".
14. Apesar de a PGJM ter emitido parecer nos autos da Apelação nº 7001173-
83.2019.7.00.0000, na condição de "custos legis", não há qualquer dificuldade para
compreender que o Órgão de cúpula do Parquet militar passa a ser o seu representante
quando o MPM for parte sucumbente em relação às decisões proferidas nesta Instância
superior, ainda que o recurso inicial tenha sido interposto por Promotor de Justiça Militar ou por
Procurador de Justiça Militar perante a 1ª Instância da JMU.
15. In casu, a parte sucumbente que comprovou sua legitimidade ativa para oposição dos
presentes Embargos Infringentes e de Nulidade é o próprio Ministério Público Militar, com
atuação da Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Tal legitimidade ativa tem amparo no art. 538
do CPPM, uma vez que a norma ainda se encontra dotada de eficácia e está em perfeita
harmonia com a Constituição Federal e com a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993,
in verbis:
Constituição Federal de 1988
Art. 128. O Ministério Público abrange:
I - o Ministério Público da União, que compreende:
a) o Ministério Público Federal;
b) o Ministério Público do Trabalho;
c) o Ministério Público Militar;
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
II - os Ministérios Públicos dos Estados.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/01/2021 21:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f01485e

Lei Complementar nº 75, de 1993
Art. 123. Compete ao Procurador-Geral da Justiça Militar exercer as
funções atribuídas ao Ministério Público Militar junto ao Superior
Tribunal Militar, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos
processos de sua competência.
(...).
Art. 140. Os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar serão
designados para oficiar junto ao Superior Tribunal Militar e à Câmara
de Coordenação e Revisão. (Grifo nosso).
16. E, finalmente, vale registrar a disposição regimental que cuida da matéria e que tem como
suporte de validade todas as disposições constitucionais e infraconstitucionais anteriormente
descritas, in verbis:
Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado,
observados os requisitos legais:
I - contra decisão não unânime em:
a) Recurso em Sentido Estrito;
b) Apelação; e
c) Agravo Interno interposto nas hipóteses do art. 112 deste Regimento;
II - contra decisão definitiva, ou com força de definitiva, unânime ou não,
proferida pelo Tribunal em Ação Penal Originária ou em Representação para
Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato.
(...) Art. 125. Os Embargos serão oferecidos por petição dirigida ao Presidente
do Tribunal, no prazo de cinco dias, contado da intimação eletrônica do
acórdão, observados os dispositivos legais pertinentes.
§ 1 º É p e r m i t i d o à s p a r t e s o f e r e c e r e m E m b a r g o s
independentemente de intimação.
(...).
Art. 126. Os Embargos da Defesa serão opostos no processo principal.
Em seguida, serão distribuídos ao relator para a sua admissão ou não; caso
admitidos, abrir-se-á vista, pelo prazo de cinco dias, ao Procurador-Geral da
Justiça Militar.
Art. 127. Opostos Embargos pelo Procurador-Geral da Justiça Militar
e uma vez admitidos, será a parte embargada intimada para contestá-los no
prazo de cinco dias. (Grifo nosso.)
17. Dessa forma, a hermenêutica aplicável ao conjunto das normas assinaladas, especialmente
pelo método de interpretação logico-sistemático em consideração aos artigos constitucionais,
denota, de forma clara, a legitimidade na cumulação de funções do Ministério Público Militar.
Portanto, trata-se de prerrogativa constitucional, que compreende as funções de parte na
relação jurídica processual, bem como a de "custos legis", que são exercidas por seguimentos
especializados do Parquet militar perante a 1ª Instância da JMU e nesta Instância superior.
18. Aliás, sobre a legitimidade ativa do Ministério Público Militar, esta Corte já firmou
entendimento de que o Órgão ministerial é parte legítima para opor Embargos Infringentes pro
societate, conforme o seguinte julgado, in litteris:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/01/2021 21:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f01485e
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL. CONTRARRAZÕES. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.
538 DO CPPM. EMBARGOS INFRINGENTES. MPM. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
ABSOLUTÓRIO. AUTORIA DELITIVA NÃO PROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO
PRO REO.
1. Não se conhece de recurso em que não tenha havido sucumbência, em
face da ausência de interesse de agir da DPU. Incabível a inversão da análise
do julgamento para adentrar ao mérito antes de apreciar questões
preliminares.
2. O Ministério Público Militar é parte legítima para opor Embargos
Infringentes pro societate, tendo o art. 538 do CPPM consagrado a
paridade de armas quanto à oposição desse Recurso.
3. O magistrado necessita ter certeza absoluta de que há provas concretas
nos autos para assim proferir decreto condenatório. Havendo sérias dúvidas
acerca da autoria delitiva, impõe-se a absolvição do Réu, em observância do
Princípio in dúbio pro reo. Embargos da DPU não conhecidos.
Decisão por maioria. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por
unanimidade.
Embargos da PGJM conhecidos e não acolhidos. Decisão por maioria.".
(Embargos Infringentes e de Nulidade nº Processo 0000077-
85.2015.7.10.0010, Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Decisão
publicada em 30/5/2018.) (Grifo nosso.)
19. Por essas razões, rejeito a preliminar de falta de interesse da PGJM para atuar como "custos
legis", suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal.
III - Mérito
20. Superadas as mencionadas preliminares, passo à análise do mérito.
21. No mérito, o Parquet Castrense busca a reforma do Acórdão proferido por esta Corte
Castrense nos autos da Apelação nº 7001173-83.2019.7.00.0000, para fazer prevalecer o
entendimento minoritário e reformar a sentença absolutória proferida pelo juízo a quo, com a
consequente condenação do civil LUAN GOMES MORETTO como incurso nos crimes previstos
nos art. 223 e 299 do CPM.
22. Aduz o Embargante que, além de haver prova suficiente para condenar o ora embargado,
haja vista os depoimentos e as declarações por meio dos quais se infere a certeza da autoria e
a prova inequívoca da materialidade, teria sido demonstrado que o embargado agiu de forma
livre e consciente para deprimir o ofendido, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro ao proferir
palavras chulas, ofensas pessoais e ameaças.
23. Entendo que não assiste razão ao Embargante.
24. Inicialmente, é necessário trazer à baila os argumentos expendidos no voto minoritário da
lavra do eminente Ministro Carlos Vuyk de Aquino.
25. Ao proferir seu voto, tendo sido acompanhado pelos eminentes Ministros Odilson Sampaio
Benzi e Marco Antônio de Farias, entendeu que restaram comprovadas, nos autos, a autoria, a
materialidade e a culpabilidade inerentes às condutas do acusado, haja vista a presença dos
elementos característicos referentes aos delitos de ameaça e de desacato (Evento 30 do
Processo nº 7001173-83.2019.7.00.0000) .
26. Extrai-se que a divergência surge no que diz respeito à demonstração da vontade livre e
consciente do agente de praticar as condutas descritas nos artigos 223 e 299 do Diploma Penal

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/01/2021 21:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f01485e
Castrense.
27. Melhor analisando os autos nesta sede recursal, com a devida vênia do voto divergente,
entendo que deve ser mantido o entendimento majoritário presente no Acórdão guerreado, no
sentido de que:
"(...) a prova testemunhal é insatisfatória para que se defina, com precisão e
sem receio de engano, sequer a causa da discussão, bem como o modo como
esta teve início e, nessa esteira, que tenha sido o embargado o responsável
pela sua deflagração (...)". (Evento 33, fl. 7, do Processo nº 7001173-
83.2019.7.00.0000) .
28. Notadamente, infere-se dos autos que o arcabouço probatório mostrou-se insuficiente para
ensejar a condenação do civil como incurso nos crimes de ameaça e de desacato, isto porque a
prova testemunhal não foi capaz de definir, de maneira clara e precisa, o motivo da discussão
entre o embargado e o ofendido (Cb Taylor) ou quem teria dado início à suposta discussão.
29. Observa-se que, durante o seu interrogatório, o embargado negou que tivesse proferido
palavras desrespeitosas e ameaças ao ofendido, afirmando que fora este quem teria "mexido"
com ele primeiro, apontando o dedo e dando risada, ocasião em que perguntou o motivo do
riso e o que estava acontecendo.
30. Outro aspecto relevante é o fato de que o embargado afirmou que conhecia o ofendido da
época em que serviu naquela Organização Militar e que ele, inclusive, teria tentado prejudicar-
lhe durante o período básico.
31. Por outro lado, embora o ofendido tenha afirmado que não se lembrava do embargado, a
testemunha Tenente Pagel esclareceu que ambos se conheceram quando serviram juntos e
mencionou não ter ciência da existência de uma possível rixa entre ambos.
32. Nota-se que o ofendido esclareceu, em seu depoimento, que "acreditava que os
xingamentos eram dirigidos a ele", o que não pode ser comprovado por outras testemunhas,
tendo em vista que os dois soldados arrolados na denúncia como testemunhas não foram
encontrados.
33. Portanto, a única testemunha presente no dia dos fatos ouvida em juízo, o Tenente Felipe
Frederico Pagel, não foi capaz de elucidar os fatos com clareza, uma vez que, quando chegou
ao local, a discussão já havia iniciado, não sendo possível esclarecer quem teria dado início à
discussão. Além disso, declarou não se recordar de quais palavras ofensivas teriam sido
proferidas pelo embargado e nem mesmo se o cachorro estava agressivo.
34. No que se refere à ameaça praticada, vale salientar que o cachorro, embora da raça
Rottweiler, tinha meses de idade, era dócil e estava com focinheira, guia e coleira, não
oferecendo, portanto, risco à integridade física do Cb Taylor.
35. Ainda, não é possível caracterizar o crime de ameaça, isto porque além dos fatos narrados
acima, não se comprovou que o embargado tenha retirado a guia do cão e o segurou apenas
pela coleira nem tampouco que o soltou em direção ao Cb Taylor.
36. É cediço que, para que haja a configuração da ameaça, é necessário que esse mal seja
possível de ser realizado, bem como crível e idôneo, o que não se verificou no presente caso.
Assim lecionam Coimbra Neves e Streifinger:
"O mal prometido deve ser dotado de verossimilhança, ou seja, deve ser
possível realizá-lo, bem como idônea, crível. Caso o sujeito passivo não dê
crédito à ameaça, não será esta dotada de lesividade, portanto, mesmo que o
sujeito ativo tenha a intenção de causar a intimidação, a hipótese será de
crime impossível, pela absoluta ineficácia do meio empregado.
Mais ainda, o mal prometido deve ser injusto, ou seja, capaz de ferir, sem

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/01/2021 21:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f01485e
amparo legal, bens tutelados juridicamente do sujeito passivo e, por isso,
capaz de intimidá-lo." (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger.
Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. 2ª ed. 2012. p. 1376).
37. Outrossim, tanto a mãe, quanto o padrasto do embargado declararam que o mesmo faz
tratamento psiquiátrico e usa medicação controlada.
38. Frisa-se que o embargado possui dificuldades comportamentais desde os quinze anos de
idade, tendo inclusive sido internado por um período de dez dias, em 2016, após um surto
psicótico.
39. Em que pese o embargado tenha sido submetido a exame pericial, que atestou sua
capacidade de autodeterminação, não foi descartada pelo juízo a quo a hipótese de que a
conduta do embargado foi fruto de um descontrole emocional, não tendo sido dirigida à prática
das condutas criminosas descritas na denúncia.
40. Dessa forma, ausente o elemento subjetivo atinente aos crimes de ameaça e de desacato,
não sendo possível determinar que o embargado agiu de forma livre e consciente ao praticar
tais condutas, torna-se indiscutível a manutenção do Acórdão ora embargado.
41. Por essas razões, entendo que deve prevalecer o voto que formou a corrente majoritária,
por meio do qual, diante da insuficiência de provas e em homenagem ao Princípio do in dubio
pro reo, manteve-se a absolvição do ora Embargado, cujo teor transcrevo in verbis:
"O Acusado foi denunciado como incurso nos artigos 233 e 299 do
Código Penal Militar, vale dizer, pelos crimes de Ameaça e Desacato a
Militar.
Como é cediço, o delito de Desacato a Militar tem como bem jurídico
tutelado a própria ordem administrativa militar, representada objetivamente
pela atuação dos seus agentes no exercício de suas funções.
Em face disso, a conduta tipificada é a de desacatar, o que, na lição do
sempre lembrado professor e magistrado Célio Lobão, consiste " na
falta de acatamento, no ultraje, no insulto, na ofensa moral,
atingindo a dignidade, respeitabilidade, decoro, decência, honra
e pundonor do militar no exercício de função de natureza militar ou
em razão dela" (in Direito Penal Militar, 3ª ed., Distrito Federal, Brasília
Jurídica, 2006, p. 510).
É sabido também que, para a configuração do crime de Desacato, não é
imprescindível a palavra expressa, ou seja, a formulação verbal denotativa da
falta de acatamento. Assim é que, como bem adverte o professor Fernando
Capez, " pode consistir o desacato no emprego de violência
(lesões corporais ou vias de fato), na utilização de gestos ofensivos,
no uso de expressões caluniosas, difamantes ou injuriosas, enfim,
todo ato que desprestigie, humilhe o funcionário, de forma a ofender
a dignidade, o prestígio e o decoro da função pública" (in Curso de
Direito Penal, Parte Especial, vol. 3, 8ª ed., São Paulo, Saraiva, 2010, p. 562).
Em outro giro, o tipo penal da Ameaça tem por objetividade a proteção da
liberdade do indivíduo, no que concerne à tranquilidade, à paz interna e à
autodeterminação psíquica.
Nesse passo, pois, basta que esses bens jurídicos sejam afetados para que se
tenha o delito de Ameaça, pouco importando se o agente deseja ou não
cumprir o mal prometido.
Ainda nessa toada, o dolo, na espécie, é o genérico, representado

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/01/2021 21:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f01485e
exclusivamente pela vontade livre e consciente do agente de
incutir medo, intranquilidade e perturbação psíquica na vítima.
In casu, a prova trazida aos autos não é suficientemente segura para prover a
certeza quanto à intenção livre e consciente do Acusado em desacatar ou
ameaçar o Ofendido.
Com efeito, o Acusado, tanto na Inquisa como na persecutio in judicio,
sempre refutou a acusação que lhe foi irrogada. Por seu turno, a prova
testemunhal é insatisfatória para que se defina, com precisão e sem
receio de engano, sequer a causa da discussão, bem como o modo como
esta teve início e, nessa esteira, que tenha sido o Acusado o responsável
pela sua deflagração.
Nesse sentido aponta o depoimento em Juízo do Acusado LUAN GOMES
MORETTO, in verbis:
Que passou na frente do quartel no dia; que conhece o Tenente Pagel,
inclusive ele foi o Tenente de seu Pelotão no ano em que serviu; que os
outros dois militares arrolados como testemunhas não conhece; que
não tem nada a alegar contra o tenente Pagel; que a acusação é
falsa, pois TAYLOR mexeu primeiro com o depoente; que estava
caminhando em frente ao quartel e quem mexeu e deu risada foi o
Taylor; que no dia foi caminhar com o cachorro com coleira e
focinheira; que já se conheciam de dentro do quartel, no ano
que era recruta; que era soldado antigo, inclusive já havia
tentado lhe prejudicar no seu período básico; que estava
andando perto do quartel quando, no período de troca de guardas que
era função dele, estava acompanhado de dois recrutas, que chegou
apontando o dedo e dando risada de sua cara, que perguntou o motivo
disso, o que tinha acontecido e assim começou a discussão, que o Cb
TAYLOR começou a ser grosso e estúpido; que foi militar no
ano de 2014; que naquela época era acostumado a ser tratado
daquela forma; que não se lembra se reportou a algum
superior, mas lembrava do TAYLOR algumas vezes ter
tentado prejudicá-lo, tentando fazer com que se desse mal lá
dentro; que, por isso achou estranho ele ter apontado o dedo;
que deu baixa em 2015 e, entre o período de baixa e o ocorrido,
até já tinha encontrado o Cb TAYLOR na frente do quartel, mas acredita
que ele nem o viu; que nunca houve problema nas outras vezes; que
o cachorro tinha menos de 1 ano, tinha meses, era filhote e
hoje ele tem uns 3 anos; que, na época dos fatos, o cachorro estava
de focinheira, coleira e guia; que nunca retirou a focinheira; que, no
geral, confirma o que foi dito no depoimento prestado no inquérito; que
não possui problemas pessoais, apenas problemas no período básico,
quando tentavam prejudicá-lo em algumas provas, no alojamento e
quando estava de serviço; que o cachorro já era adestrado; que tem
um amigo que é adestrador e o próprio depoente também treinou o
cão; que nunca mais encontrou TAYLOR depois desse fato; que o
sentimento que tinha quando saiu do Exército era de dever cumprido,
pois tinha servido durante 1 ano e 3 meses; que conseguiu um
emprego logo depois; que teve seus problemas no quartel, foi preso
uma vez porque cochilou em um dia que foi fazer guarda e ficou uns 8
dias na cela, fora isso, não teve muitas alterações; que saiu do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/01/2021 21:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f01485e
Exército por término do período obrigatório; que não chamou o
Cb TAYLOR para a briga, nem o chamou de "merda"; que foi ele
quem o chamou de "merda"; que não se recorda de ter chamado o
Cabo para brigarem; que não disse para o Cabo tirar a farda porque
sem farda ele era um "merda"; que não ameaçou o Cabo de soltar o
cachorro; que não proferiu palavras de baixo calão ao ofendido e quem
estava alterado era o Cabo; que parecia que ele tinha algo contra o
depoente, pois ele foi grosso e o parou na rua para perguntar "o que
que era? ", que não sabe qual era o problema que ele tinha; que
inclusive falou que estava embriagado, o que é mentira porque
não bebe álcool, pois faz uso de medicamento controlado e não
sabe porque inventaram isso; que não se recorda quais palavras
foram ditas por TAYLOR, mas ele foi bem grosseiro; que sempre fez
tratamento médico, desde adolescente, porque tinha
dificuldade de aprendizagem na escola e de relacionamento, na
época do fato dos autos, tomava remédio controlado, por isso
não bebia álcool. (Evento 139 do processo originário). (Sem grifos no
original).
Leia-se, a seguir, o depoimento, também em Juízo, prestado pelo
Ofendido, ex-Cb JOSEPH TAYLOR PAES DE FARIA:
Que confirma os três depoimentos lidos; que acreditava que os
xingamentos eram dirigidos a ele e que nunca teve nenhum outro
conflito; que, depois desse fato, não mais encontrou o acusado, nem
teve contato com ele; que lembra da presença do ex-Soldado Marshall;
que não lembra se tinha mais soldados presentes, mas recorda
que em algum momento tinham mais dois militares junto; que,
depois da chegada do Oficial de Dia, o comportamento do acusado
continuou o mesmo até a sua saída; que não se lembra sobre o que
ele falava ao Oficial de Dia; que não se lembra do tom da voz
do Moretto; que não conheceu o acusado enquanto este
era Soldado, que, na realidade, sabia que o réu era ex-
militar, mas não se lembra de ter tido contato com ele no
quartel. (Evento 56 do processo originário). (Sem grifos no original).
A única Testemunha presencial ouvida em Juízo, o Ten FELIPE
FREDERICO PAGEL, especificou o proceder do Acusado, como segue:
Que não se recorda das palavras de baixo calão ditas pelo
Acusado; que não houve uma troca de ofensas, apenas ofensas
dirigidas pelo Moretto ao Cabo Taylor; que o Cabo Taylor, em nenhum
momento, ofendeu o Acusado nem falou alto com ele; que não
notou se o Acusado estava com "bafo de cachaça"; que
deduziu que o Acusado estaria embriagado pelo seu excesso de
raiva e pelas suas atitudes; que foi Comandante de Pelotão do
Acusado ; que era um soldado problemático, cometeu transgressões
disciplinares e chegou a ser preso em uma ocasião por posse de droga
na Organização Militar; que não se lembra se o Acusado se
envolveu em brigas; que disciplinarmente ele não era um bom
soldado, que o Cb Taylor serviu junto com o Acusado e que eles
já se conheciam; que não sabe se existia alguma rixa entre
eles; que, quando chegou, no momento do fato, a discussão já
havia se iniciado; que não se recorda se o cachorro estava
agressivo; que foi comandante do Cabo Taylor e do Acusado;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/01/2021 21:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f01485e
que, depois desse fato, nunca mais ouviu falar em outro
problema causado pelo Acusado. (Evento 23 do processo
originário). (Sem grifos no original).
Ainda nesse passo, ao depois, salientam-se os depoimentos, em Juízo, das
Testemunhas arroladas pela Defesa:
Sra. REGIANE CARLA SEVERINO GOMES:
Declarou ser mãe do acusado, mas que deseja prestar o depoimento;
que não presenciou o fato e que apenas ouviu pelo filho; que não se
lembra se foi no dia do fato ou depois; que o acusado lhe disse que
estava passeando com o cachorro na frente do quartel e que
um rapaz fez algum gesto para ele, colocado a mão na arma ou
olhado de cara feia; que o acusado perguntou para o rapaz o que ele
queria, tendo a impressão de que o Soldado achava que ele passeando
com o cachorro era uma afronta à sociedade; que, pelo que sabe, o
acusado nunca se envolveu em nenhuma outra discussão; que
mora a aproximadamente 800 metros a 1 km do quartel e foi a
primeira vez que o acusado se envolveu com os militares do
quartel, que teve apenas um dia, enquanto o acusado servia, que ele
dormiu no serviço de sentinela e ficou preso; que não sabe se o
acusado e o ofendido se conheciam antes e se eles já tiveram algum
desentendimento anterior; que o cachorro é da família e é bem dócil
e que, na época dos fatos, era filhote; que seu filho faz
tratamento psiquiátrico e toma medicação controlada; (...);
que o acusado serviu em 2014 e que já fazia terapia com
psicólogo e acompanhamento com neurologista antes disso;
que o comportamento do acusado era muito tranquilo; que, só depois
disso, que ele começou a se exacerbar; que, cada vez que ia visitar o
acusado no quartel, ele chorava e falava que era muita pressão, que
não queria ficar mais lá dentro, que o acusado ficava desesperado, mas
que disse a ele que não tinha o que fazer; que o acusado completou o
serviço obrigatório e que achava que ficou até mais tempo que os
outros; que sempre foi tratada com descaso no quartel e que ficava
sabendo que tinha droga dentro do quartel, tentativas de suicídio e
maus tratos dos superiores para com os inferiores. (Evento 139 do
processo originário). (Sem grifos no original).
Sr. ALCIDES MIGUEL LEITE BARROS:
Que é padrasto do acusado e deseja prestar depoimento; que não
estava presente no fato e o que sabe é o que lhe foi relatado pelo
acusado e pela Regiane; que ouviu tais relatos um tempo depois; que
não sabe se o acusado e os militares envolvidos se conheciam antes;
que a casa fica a uma distância de mais ou menos 1km do quartel; que
o acusado passeia com o cachorro, pratica corrida, faz jiu-jitsu e que a
rua do quartel é a principal rua do bairro, então é uma rota muito
utilizada por todos; que, passando perto do quartel, o acusado nunca
tinha tido problema com outros militares; que ele é uma pessoa que
tem um convívio social normal com as pessoas, que, na época, o
cachorro devia ter 4 ou 5 meses; LUAN faz acompanhamento
psiquiátrico; conhece a família há muito tempo e é padrasto dele há
alguns meses; nunca viu LUAN se envolver em confusão. (Evento 139
do processo originário). (Sem grifos no original).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/01/2021 21:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f01485e
Ademais, veja-se, pois, o que ditou a Sentença, sobretudo quanto ao que é
de interesse para se verificar a não caracterização do dolo do Acusado:
"Ab initio cumpre destacar dois aspectos relevantes.
Primeiro, o réu foi submetido a exame pericial em razão do seu
histórico de acompanhamento psiquiátrico. Os expertos concluíram que
ele sofre de dependência de cannabis, moléstia reversível se houver
abstinência da droga, porém possui capacidade de discernimento
preservada. Logo, trata-se de pessoa imputável.
Segundo, apesar dos relatos fazerem parecer que se tratou de um
grande entrevero, o relógio existente nas imagens gravadas mostra
que entre o primeiro contato do réu com o ofendido (10h13min45s) e a
saída deste último do local (10h15min40s) transcorreu apenas 1 (um)
minuto e 55 (cinquenta e cinco) segundos, tempo bastante exíguo.
As imagens mostram que foi o réu LUAN quem abordou o então Cb
TAYLOR, ao contrário do afirmado pelo réu. Diz ele que assim agiu
porque o militar teria rido de sua pessoa, mas tal alegação não está
comprovada, até porque a imagem gravada não permite tal conclusão.
Não obstante cabe frisar que aquele primeiro contato entre ambos foi
extremamente rápido, tendo o acusado seguido em frente. A partir de
então o Cb TAYLOR chama outros militares e com eles vai atrás do civil.
Nesse momento não se confirma a versão do ofendido segundo a qual
teria também chamado o Comandante da Guarda, 3º Sgt NAPOLEON.
Diz a denúncia que o réu, enquanto se afastava, chamou "o Cb TAYLOR
'para a briga', dizendo que o militar era 'um merda', ameaçando soltar
em sua direção o cão que trazia consigo.". Porém, as ofensas verbais
relatadas pelo ofendido não são confirmadas pela testemunha Ten
PAGEL. Este declarou tanto no IPM como em juízo não se recordar de
quais palavras ofensivas teriam sido proferidas pelo réu.
A conduta de ameaçar soltar o cão é confirmada pela testemunha Ten
PAGEL. Entretanto é certo que em momento algum o cão foi solto,
tampouco o animal agiu de forma agressiva contra qualquer militar.
Apesar do tamanho e da raça, trava-se de um filhote dócil e com
alguns meses de idade, conforme esclarecem as testemunhas.
Some-se que as imagens disponíveis não mostram o acusado retirar a
guia do cão para segurá-lo apenas pela coleira. E a testemunha Tem
PAGEL não menciona esse fato.
Como visto o réu foi soldado daquele mesmo quartel em 2014, quando
prestou serviço militar obrigatório. Naquela época o ofendido também
servia na OM como soldado antigo.
Enquanto LUAN diz terem se conhecido no 23º BI e que havia
desavença entre eles, TAYLOR afirma saber que 'o réu era ex- militar,
mas não lembra de ter tido contato com ele no quartel'.
Evidentemente terem se conhecido no quartel, ou até mesmo serem
desafetos naquela época, não justificaria afrontar gratuitamente o
militar em serviço. Contudo, chama a atenção o relato da testemunha
Ten PAGEL. Ele diz que foi Comandante de ambos e que 'eles já se
conheciam'. Tal divergência entre os relatos do ofendido e da
testemunha é no mínimo curiosa.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/01/2021 21:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f01485e
Se por um lado, como dito antes, trata-se de agente capaz, por outro
é igualmente verdadeiro que LUAN tem dificuldades comportamentais.
Aos 15 (quinze) anos de idade uma avaliação psicopedagógica relatou
esse problema, mencionando acompanhamento com neuropediatra e
tratamento medicamentoso (Incidente 7000060-41.2019,7.05.0005,
evento 1, item 2).
Como frisa a douta DPU nas alegações escritas, em fevereiro de
2016, mesmo ano do fato em apreço, LUAN ficou internado por 10
(dez) dias em sala psiquiátrica após um surto psicótico.
O conjunto das informações colhidas na instrução processual não
permite concluir com a segurança necessária que o réu tenha de fato
atuado com intenção livre e consciente de desacatar e ameaçar o
então Cabo TAYLOR na função de Cabo da Guarda do 23º Batalhão de
Infantaria.
Não se trata de afastar sua imputabilidade penal, confirmada no exame
pericial, mas de reconhecer dúvida razoável quanto ao comportamento
dolosamente dirigido à prática dos delitos que lhe são imputados.
Na linha de argumentação trazida pela operosa Defesa, embora não se
possa afirmar com plena certeza, também não é possível descartar que
a conduta de LUAN tenha sido fruto de mero descontrole emocional,
sem ser finalisticamente dirigida à promessa de prática de mal injusto
e grave, bem como a causar vexame ou desprestigiar o militar em
serviço.
Há de prevalecer neste caso o secular princípio in dubio pro reo.".
(Evento 197 do processo originário)
Nesses termos, como se vê, a Sentença sequer está a merecer achegas ou
reparos de qualquer natureza, cabendo, pois, ser adotada, inclusive, como
razão de decidir.
Dessa forma - e como indeclinável homenagem ao princípio do in
dubio pro reo -, deve-se manter a absolvição do Acusado.
É o quantum satis.
Posto isso.
Nego provimento ao Apelo do MPM, mantendo íntegra a
Sentença hostilizada." (Grifos no original.) (Evento 33 do Processo nº
7001173-83.2019.7.00.0000)
Ante o exposto, rejeito os Embargos Infringentes do Julgado opostos pelo Ministério Público
Militar, para manter o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2020 07:42:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b8009cdc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 7000619-17.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO DR. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: LUAN GOMES MORETTO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, no tocante às preliminares defensivas, pelos motivos que
passo a expor.

PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL/NÃO RECEPÇÃO DO ART 538 DO CPPM

A Defensoria Pública da União pleiteou o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial/não recepção
do art. 538 do CPPM, na parte em que prevê a possibilidade de interposição dos Embargos Infringentes do
Julgado ao Ministério Público Militar.
Exponho novamente meu posicionamento divergente, como já venho me manifestando, por entender que
razão assiste à Defesa.
Assim encontra-se redigido o dispositivo atacado:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.

A hermenêutica jurídica é a ciência responsável por estabelecer metodologias para que o Órgão Julgador
chegue ao pleno entendimento do sentido e do alcance da norma jurídica sub examine.
Nessa senda, a interpretação gramatical do dispositivo hostilizado levaria a crer que esta Corte Castrense
profere sentenças, e não acórdãos, como se extrai do trecho: "(...) às sentenças finais proferidas pelo
Superior Tribunal Militar. (...)". Por óbvio, em que pese à literalidade do dispositivo, tal não se discute.
No mesmo norte, a exegese segundo a qual cabe ao MPM opor, em qualquer caso, os Embargos
Infringentes e de Nulidade com fulcro no art. 538 do CPPM, além de ser contrária à doutrina e à
prevalente jurisprudência nacional, desfigura a natureza dos Embargos Infringentes e de Nulidade.
Antes de se obter a resposta sobre a adequação constitucional ou não do instrumento utilizado pelo
Parquet de forma desfavorável ao réu, necessária a exegese dessa espécie recursal.
Fernando da Costa Tourinho Filho[1], ao abordar o instituto, ensina que:
[...] a palavra "embargos" provém de embargar, que significa reprimir, dificultar, impedir.
E como no Direito lusitano (e tal recurso guarda essa origem) a parte podia, às vezes,
investir contra a sentença, exigindo a retratação do órgão que a prolatou, logo nada mais
expressivo que a palavra "embargos" para traduzir o meio de que se valia o litigante para
impedir a execução da sentença.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2020 07:42:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b8009cdc

O recurso surgiu, no âmbito do sistema processual criminal, com o advento da Lei n° 1.720-B, de
3/11/1952, tendo por escopo assegurar ao acusado uma espécie de "pedido de reconsideração" no
tocante ao ponto da decisão em que sucumbiu, mas que lhe fora considerado favorável por pelo menos
um dos julgadores.
Sob a óptica doutrinária, ponderam os autores acerca dos requisitos para sua interposição. Leia-se.
Aury Lopes Junior[2]:
[...] No que tange ao cabimento, dois aspectos são fundamentais para compreensão
desta impugnação:
1° é um recurso que somente tem cabimento para impugnar uma decisão não unânime
proferida por tribunal no julgamento de uma apelação, recurso em sentido estrito ou
agravo em execução;
2° é um recurso exclusivo da defesa, pois exige uma decisão não unânime
desfavorável ao réu, ou seja, há um voto divergente a favor da tese defensiva (no todo ou
em parte) [...]. (Grifo nosso.)

Guilherme de Souza Nucci[3]:
Trata-se de recurso privativo da defesa, voltado a garantir uma segunda análise da
matéria decidida pela turma julgadora, por ter havido maioria de votos e não
unanimidade, ampliando-se o quórum do julgamento [...]. (Grifo nosso.)

Eugênio Pacelli[4]:
Os requisitos básicos de admissibilidade, então, são:
A existência de decisão não unânime;
Que essa decisão seja desfavorável à defesa;
Que tenha sido proferida no julgamento de recurso em sentido estrito e de apelação.
Entretanto, desde que em favor da defesa, até o Ministério Público poderá
manejar os citados embargos, na condição de custos legis [...]. (Grifo nosso.)

Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes[5]:

Trata-se de impugnação privativa da defesa, cuja previsão parece estar fundada
no receio de que possa cristalizar-se, contra o réu, um julgamento injusto, pois a
existência de um voto mais favorável constitui indício de que a solução dada à causa, no
mínimo, não é pacífica.
Por isso, não cabem no processo penal as mesmas hesitações da doutrina processual civil
quanto à conveniência da manutenção de tal recurso - aqui, os inconvenientes
resultantes da procrastinação de uma decisão final são largamente compensados pela
maior tutela que se dá ao direito de liberdade. [...]. (Grifo nosso.)

Como se extrai das lições dos renomados juristas, os Embargos Infringentes e de Nulidade foram
concebidos com o intuito de oportunizar à Defesa a reanálise da matéria considerada favorável ao agente
por, ao menos, um dos julgadores. Logo, trata-se de espécie recursal alicerçada em princípios de índole

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2020 07:42:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b8009cdc
magnas, como o da inocência ou da não culpabilidade, o do in dubio pro reo e o do favor rei.
Por consequência, não é crível atribuir legitimação ampla e irrestrita ao Parquet, em casos como o ora em
análise. Fazê-los equivale a autorizar que, mesmo diante de uma absolvição em 1ª instância e, a
posteriori, diante de Acórdão confirmatório regularmente prolatado por esta Corte de Justiça, tal qual o
caso dos autos, venha, novamente, a acusação insurgir-se, como se manejasse uma "segunda apelação"
dentro da "primeira" que lhe fora desfavorável, calcada em voto minoritário e ancorando-se, tão somente,
na mera literalidade do disposto no art. 538 do CPPM.
É consabido que o postulado da presunção de não culpabilidade reveste-se de fundamentalidade, eis que
constante do inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal. Bem assim, a presunção de inocência ganha
significativos contornos que dependem da atuação do Poder Judiciário, visto dele emergirem os atentos e
justificados esclarecimentos reivindicados processualmente, neste e em outros.
Nessa perspectiva, a efetivação dos direitos fundamentais depende da atuação da Judicatura, único Poder
com autoridade para assegurar ao jurisdicionado a adequada aplicação das normas, das regras e dos
princípios. Nesse norte, o manejo de Embargos Infringentes e de Nulidade de forma contrária ao interesse
do réu desfigura os motivos ensejadores da concepção dessa espécie recursal, além de colidir
frontalmente com os primados do in dubio pro reo e do favor rei.
Certo é que o in dubio pro reo determina que, na hipótese de dúvida, inexista escolha ao juiz a não ser
proclamar decisão favorável ao acusado. Por sua vez, o favor rei é calcado, não na dúvida, mas na
dignidade humana e na proteção da liberdade por intermédio do devido processo legal. Assim, não há
como preservar os princípios acima nomeados e clausulados como pétreos pelo legislador originário, se
este Tribunal assegurar interpretação literal e ampliativa ao dispositivo atacado.
Segundo o ensino de Maurício Zanoide de Moraes[6]: "Quando o intérprete do texto legal é o julgador, ele
deverá fazer as escolhas conforme os valores constitucionais".
É de ser utilizada, portanto, a técnica da interpretação conforme a Constituição Federal, para proclamar a
constitucionalidade do art. 538 do CPPM, sem redução de texto, assegurando a legitimidade do Ministério
Público para valer-se dos Embargos de Infringência e Nulidade, no âmbito da Justiça Militar, tão somente
nas hipóteses em que tal manejo seja favorável aos interesses do réu.
Pelo exposto, acolho a preliminar da Defesa para, dando interpretação conforme a Constituição Federal
ao art. 538 do CPPM, reconhecer a ilegitimidade da PGJM para a oposição dos presentes Embargos de
Infringência e Nulidade.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DA PGJM PARA ATUAR COMO "CUSTOS LEGIS"

A Defensoria Púbica da União arguiu, ainda, a falta de interesse recursal da PGJM na qualidade de "custos
legis".
No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça considera os infringentes um apelo de natureza
exclusiva da Defesa, acorde os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de
provimento ao agravo regimental. 2. Inadmissível o pleito de não conhecimento do
recurso especial interposto pelo órgão da acusação sob o fundamento de que a
instância ordinária não foi esgotada, ante a não interposição de embargos
infringentes, eis que tal recurso é exclusivo da defesa, nos termos do parágrafo
único do art. 609 do CPP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2020 07:42:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b8009cdc
REsp: 1371814 MG 2013/0083630-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento: 21/5/2013, T5 - QUINTA TURMA, DJe de 29/5/2013); (Grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS INFRINGENTES PELA ACUSAÇÃO. SÚMULA 207/STJ. INAPLICABILIDADE. ART.
609 DO CPP. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR DO
VEÍCULO DO RÉU - TAXISTA. PLEITO DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE LOCAL DE
TRABALHO. INADMISSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA
LEI N. 10.826/2003. 1. Os embargos infringentes, a teor do disposto no art. 609,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, são recursos exclusivos da
defesa, não da acusação. 2. Com efeito, mostra-se incabível exigir-se o esgotamento
da instância ordinária quando o inconformismo do Ministério Público objetiva situação
mais gravosa ao acusado, razão pela qual não se aplica o enunciado da Súmula 207 do
STJ . 3. No mais, melhor sorte não assiste ao agravante, visto que não é possível
desclassificar o crime de porte ilegal para o delito definido no artigo 12 do Estatuto do
Desarmamento, conforme pretende a Defesa. 4. Dispõe o art. 12 da Lei n. 10.826/03 que
somente caracteriza o delito de posse quando o artefato se encontrar "no interior da
residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o
titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa". 5. Ora, conquanto o
recorrente seja motorista de táxi e o utilize para sua atividade laboral, este não pode ser
considerado como a extensão do local de trabalho. 6. A adoção de tal entendimento
ocasionaria a indevida ampliação do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, permitindo a
qualquer profissional o livre transporte de arma de fogo em diversos locais, sob o
argumento de que o veículo conduzido consistiria em extensão do local de trabalho. 7.
Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar o posicionamento
anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada na íntegra, por seus próprios
fundamentos. 8. Agravo a que se nega provimento (STJ - AgRg no REsp: 1318757 MG
2012/0084789-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/5/2013, T6 -
SEXTA TURMA, DJe de 10/6/2013). (Grifo nosso.)

A pretensa análise do instituto sob o viés da lei adjetiva ordinária tem o condão de demonstrar que o art.
609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, conserva a mesma essência do contido no art. 538 da
Legislação Processual Castrense, verbis:
Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça,
câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de
organização judiciária.
Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável
ao réu admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro
de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo
for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.

A corrente que defende a ampla legitimação do Órgão Acusatório para a oposição dos Embargos de
Infringência ou de Nulidade no Processo Penal Militar com fulcro em seu art. 538, limita-se a realizar mera
exegese linguística literal da norma. Com isso, olvidou proceder a análise pertinente acerca da natureza
dessa espécie recursal, seu alcance e adequação à Lei Maior.
Ora, a interpretação jurídica não há de ser afastada da Ciência do Direito, já pontuava o saudoso Carlos
Maximiliano[7], ainda hoje, autoridade no assunto. Extraio:
[...] o maior perigo, fonte perene de erros, acha-se no extremo oposto, no apego às
palavras. Atenda-se à letra do dispositivo; porém com maior cautela e justo receio de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2020 07:42:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b8009cdc
"sacrificar as realidades morais, econômicas, sociais, que constituem o fundo material e
como o conteúdo efetivo da vida jurídica, a sinais, puramente lógicos, que da mesma não
revelam senão um aspecto, de todo formal". Cumpre tirar da fórmula tudo o que na
mesma se contém, implícita e explicitamente, o que, em regra, só é possível alcançar
com o experimentar dos vários recursos da Hermenêutica.
Verbum ex legibus, sic accipiendum est: tam ex legum sententia, quam ex verbis - "O
sentido das leis se deduz, tanto do espírito como da letra respectiva".
São inevitáveis os extravasamentos e as compreensões; resultam da pobreza da palavra,
que torna esta inapta para corresponder à multiplicidade das idéias e à complexidade da
vida.
[...] Quem só atende à letra da lei, não merece o nome de jurisconsulto; é simples
pragmático.

Nessa quadra, deve prevalecer a tese de que o Parquet, na posição de custos legis, não pode valer-se do
instrumento processual para atuar como parte em detrimento do réu.
Pelo exposto, acolho a preliminar da Defesa para reconhecer a falta de interesse recursal da PGJM para a
oposição dos presentes Embargos de Infringência e Nulidade.
Brasília, 19 de novembro de 2020.

Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

[1] TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 14ª ed.
Saraiva: São Paulo, 2012, p. 418.
[2] LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 13ª ed. Saraiva: São Paulo, 2016, p.
1057.
[3] NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8ª ed.
Revista dos Tribunais: São Paulo, 2011, p. 911.
[4] PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 20ª ed. Atlas: São Paulo, 2016, p. 990.
[5] GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio
Scarance. Recursos no Processo Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008, p.
216.
[6] MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal
Brasileiro. 1ª ed. Lumen Iuris: Rio de Janeiro, p. 366.
[7] MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19ª ed. Forense: Rio de
Janeiro, 2001, p. 91/92.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ebb9fc00
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000619-17.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO:
LUAN GOMES MORETTO.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

MÉRITO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pelo Ministério Público Militar contra o Acórdão prolatado
por este Superior Tribunal Militar nos autos da Apelação nº 7001173-83.2019.7.00.0000 que, por
maioria de votos, negou provimento ao Recurso interposto pelo Órgão ministerial, mantendo na íntegra
a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, em 14/8/2019, que
absolveu o Civil LUAN GOMES MORETTO, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM, relativamente
aos delitos a ele imputados de ameaça e de desacato.

Em suas Razões, o Órgão de Acusação pretendeu a reforma do Acórdão embargado para fazer
prevalecer o entendimento da corrente minoritária externado na Declaração de Voto da lavra deste
Revisor que, acompanhado dos eminentes Ministros Gen Ex Odilson Sampaio Benzi e Gen Ex Marco
Antônio de Farias, dava provimento ao Recurso ministerial para reformar a Sentença hostilizada e
condenar o civil LUAN GOMES MORETTO à pena de 7 (sete) meses de detenção, como incurso nos
delitos tipificados nos arts. 223 e 299, ambos do CPM, concedendo o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Códex, com a observância das condições estabelecidas
no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para
presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, o regime prisional inicialmente
aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.

Por ocasião do julgamento do citado Recurso em Sessão Virtual ocorrida entre 16 e 19 de novembro de
2020, o Plenário desta Corte Castrense, por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado
opostos pelo Ministério Público Militar, mantendo o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do eminente Ministro-Relator Dr. José Coêlho Ferreira.

Enquanto Revisor do feito, integrei a corrente minoritária juntamente com os eminentes Ministros Gen
Ex Odilson Sampaio Benzi, Gen Ex Marco Antônio de Farias, Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz e Alte
Esq Leonardo Puntel acolhendo os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade para, reformando o
Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº 7001173-83.2019.7.00.0000,
condenar o Civil LUAN GOMES MORETTO à pena de 7 (sete) meses de detenção, como incurso nos
delitos tipificados nos arts. 223 e 299, ambos do Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das
condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, o regime prisional
inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade. Por fim, declarava, de ofício, a
extinção da punibilidade do Civil LUAN GOMES MORETTO, dos crimes descritos nos arts. 223 e 299,
ambos do Código Penal Militar, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa, com fulcro no artigo 123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso VII e §§ 1º e 3º, e o art. 133, todos
do Código Penal Militar.
In casu, conforme se extrai dos autos, no Recurso de Apelação o Órgão ministerial insurgiu-se contra a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ebb9fc00
Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 5ª CJM, de 14/8/2019, que absolveu o Civil LUAN GOMES
MORETTO dos crimes previstos nos artigos 223 e 299 do Código Penal Militar.

Segundo a Denúncia, o Réu teria ameaçado o Cabo da Guarda com um cão da raça rottweiler,
dirigindo-se a este de forma desrespeitosa e acintosa. O Acusado alegou que agiu assim porque
sempre passava pelo local e, segundo ele, "(...) percebia o modo como os militares da Guarda se
comportavam em relação aos civis que por ali transitavam, observando os transeuntes e rindo.".

Percebendo o comportamento hostil do Denunciado, o Cb TAYLOR, além de pedir-lhe que se acalmasse
e se afastasse da área militar, solicitou reforço aos demais militares da Guarda, a partir do que o Réu
começou a se afastar do local, porém, proferindo xingamentos contra o militar, sem motivo aparente
que justificasse tal conduta.

Conforme o relato das testemunhas, o Denunciado, enquanto se afastava da entrada do Quartel,
passou a chamar o Cb TAYLOR "para a briga", dizendo que ele era "um merda", ameaçando, inclusive,
soltar o cão que trazia consigo, segurando-o pela coleira como quem estivesse prestes a permitir que o
animal avançasse contra o militar, o que fez com que o Ofendido se afastasse e colocasse a mão no
coldre.

O Denunciado ainda teria dito que "(...) não tinha medo do Cabo; que o chamou de 'merda' e que podia
vir para briga se quisesse (...)"; e também, que "(...) era para o cabo retirar a farda porque sem farda o
Cabo era um merda (...)", e, ameaçando soltar o cachorro, provocou dizendo "(...) vem se tu é homem
(...)" repetidas vezes.

O 2° Ten PAGEL, Oficial de Dia, chegou ao local momentos após o ocorrido, tendo verificado que o Réu
segurava o cão somente pela argola da coleira, confrontando o Cb TAYLOR, sendo que o Oficial, após
alguns minutos de diálogo com o Acusado, ordenou ao Cb TAYLOR que retornasse ao Corpo da Guarda,
bem como que o agressor seguisse seu caminho.

No julgamento do Recurso de Apelação nº 7001173-83.2019.7.00.0000 já havia integrado a corrente
minoritária, tendo fundamentado a Declaração de Voto nos seguintes termos:

"(...) Como cediço, o bem jurídico tutelado pelo tipo penal incursionador descrito no
art. 223 do Código Penal Militar, segundo o Professor Damásio de Jesus (Código Penal
Anotado. Saraiva. 5ª ed. 1995. São Paulo. pp. 440/442):
"(...) é a paz de espírito, a tranquilidade espiritual (...) Na ameaça, o sujeito
pretende somente atemorizar o sujeito passivo (...) Consiste em o sujeito
anunciar à vítima a prática de mal injusto e grave, que pode ser um dano
físico, econômico ou moral (...)".
Ainda sobre o delito encartado no art. 223 do Estatuto Repressivo Castrense, a
conduta nuclear é "(...) ameaçar, ou seja, procurar intimidar ou incutir medo, através
de palavra, escrito, gesto ou qualquer outro modo, esteja face a face com o sujeito
passivo, ou por telefone, ou por e-mail ou outro meio de comunicação qualquer (...)"
(Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger. Manual de Direito Penal Militar.
Saraiva. 2ª ed. 2012. p. 1.063) (Grifos nossos).
Vale dizer que é indispensável que o Ofendido sinta-se efetivamente ameaçado,
explícita ou implicitamente, de tal sorte que a intimidação seja capaz de abalar a sua
tranquilidade e/ou a sua sensação de segurança, ou seja, "(...) por pior que seja a
intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a
tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por
configurada a infração penal (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar
Comentado. 2014. Forense. Rio de Janeiro. p. 342).
Nesse contexto, até mesmo pela raça do cão conduzido pelo Réu, conhecida pela sua
ferocidade, e a despeito de tratar-se, segundo a Defesa, de um filhote, o militar
efetivamente foi intimidado, tanto assim que, sentindo-se ameaçado, chegou a
afastar-se para trás e colocar a mão no coldre do seu armamento para qualquer
eventualidade. Afinal, como no caso em exame, a ameaça pode ser executada por
"(...) palavra, o escrito, o gesto ou qualquer outro meio simbólico (...)" (Damásio de
Jesus. Código Penal Anotado. 2012. 21ª ed. Saraiva. São Paulo. p. 608), sendo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ebb9fc00
possível caracterizar-se o delito pela ação de ameaçar soltar o cão contra a vítima.
Afinal, os autos evidenciam a intenção do Réu de "(...) perturbar a liberdade psíquica
e a tranquilidade do ofendido através da intimidação (...)" (Cezar Roberto Bittencourt.
Tratado de Direito Penal. 11ª ed. Saraiva. São Paulo. p. 407), circunstância que
determina a configuração do delito de ameaça.
Consoante a jurisprudência desta Corte Castrense, o delito de ameaça configura-se
no momento em que "(...) a vítima toma conhecimento da ameaça idônea para
intimidar.", sendo certo que "(...) basta o caráter intimidatório para a configuração do
delito." (Apelação nº 7001034-68.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. José Barroso
Filho. DJe: 17/09/2019).
Já no que se refere ao delito de desacato a militar do art. 299 do CPM, Célio Lobão
afirma que consiste "(...) na falta de acatamento, no ultraje, no insulto, na ofensa
moral, atingindo a dignidade, respeitabilidade, decoro, decência, honra e pundonor
do militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela." (Direito Penal
Militar. 3ª ed. Brasília Jurídica. Distrito Federal. 2006. p. 510).
A Denúncia foi clara e precisa ao elencar os impropérios desferidos pelo Réu contra o
militar, o que foi confirmado em Juízo pelos depoimentos prestados.
Assim, na esteira da jurisprudência recorrente desta Corte Castrense, "(...) Configura
o crime de desacato, art. 299 do CPM, o agente que, em claro ato de desprezo e
menoscabo, xinga o militar de serviço, dentro de Organização Militar, por ter sido
impedido o acesso de terceiros para acompanhá-lo." (Apelação nº 7000427-
55.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi. DJe:
14/12/2018).
Por tais motivos, os autos evidenciam a autoria, a materialidade e a culpabilidade nas
condutas do Réu, na medida em que, a despeito das apontadas divergências nos
depoimentos prestados em Juízo, no que tange aos elementos característicos de
ambos os delitos, não sobejam dúvidas.
Vale dizer que, longe de depoimentos contraditórios, o que se tem nos presentes
autos é a convergência clara e inequívoca tanto do delito de ameaça, quanto do de
desacato a militar, bastando, para tanto, a leitura dos seguintes trechos:
1) Ofendido, ex-Cb JOSEPH TAYLOR PAES DE FARIA, que declarou que:
"(...) confirma os três depoimentos lidos; que acreditava que os
xingamentos eram dirigidos a ele e que nunca teve nenhum outro conflito;
que, depois desse fato, não mais encontrou o acusado, nem teve contato
com ele; que lembra da presença do ex-Soldado Marshall; que não lembra
se tinha mais soldados presentes, mas recorda que em algum momento
tinham mais dois militares junto; que, depois da chegada do Oficial de Dia,
o comportamento do acusado continuou o mesmo até a sua saída; que não
se lembra sobre o que ele falava ao Oficial de Dia; que não se lembra do
tom da voz do Moretto; que não conheceu o acusado enquanto este era
Soldado, que, na realidade, sabia que o réu era ex-militar, mas não se
lembra de ter tido contato com ele no quartel (...)" (Grifos nossos);
2) Ten FELIPE FREDERICO PAGEL, que afirmou:
"(...) que não se recorda das palavras de baixo calão ditas pelo Acusado;
que não houve uma troca de ofensas, apenas ofensas dirigidas pelo
Moretto ao Cabo Taylor; que o Cabo Taylor, em nenhum momento, ofendeu
o Acusado nem falou alto com ele; que não notou se o Acusado estava com
"bafo de cachaça"; que deduziu que o Acusado estaria embriagado pelo
seu excesso de raiva e pelas suas atitudes; que foi Comandante de Pelotão
do Acusado; que era um soldado problemático, cometeu transgressões
disciplinares e chegou a ser preso em uma ocasião por posse de droga na
Organização Militar; que não se lembra se o Acusado se envolveu em
brigas; que disciplinarmente ele não era um bom soldado, que o Cb Taylor
serviu junto com o Acusado e que eles já se conheciam; que não sabe se
existia alguma rixa entre eles; que, quando chegou, no momento do fato, a
discussão já havia se iniciado; que não se recorda se o cachorro estava
agressivo; que foi comandante do Cabo Taylor e do Acusado; que, depois
desse fato, nunca mais ouviu falar em outro problema causado pelo
Acusado." (Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ebb9fc00
O Acusado, por sua vez, declarou em Juízo que os termos da Denúncia são falsos,
mas atribui essa declaração ao fato de que, supostamente, o Cb Taylor teria "mexido"
com ele, circunstância, que, diga-se, é irrelevante para o deslinde da questão, até
mesmo porque não comprovada, tanto quanto as alegações de que o Ofendido teria
tentado prejudicá-lo quando foi Soldado.
Ao revés, os depoimentos trazidos à colação evidenciam que as apontadas
divergências não maculam a conclusão de que o Réu consumou ambos os delitos.
Por outro lado, é irrelevante para a consumação do delito o ânimo calmo e refletido
do agente nos delitos de desacato, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido, o seguinte precedente:
"Apelação nº 7000050-50.2019.7.00.0000 (DJe: 19/06/2019)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESACATO. EXISTÊNCIA DE DOLO.
Evidenciada a conotação pejorativa das palavras proferidas, desprezando o
militar em serviço, em nítida finalidade de humilhar, menosprezar, aviltar,
rebaixar a autoridade da vítima, e, consequentemente, a função militar
exercida por ela, caracteriza o dolo inerente ao delito do desacato, não
sendo o caso de considerar mero estado de exaltação.
Recurso conhecido e provido parcialmente. Decisão unânime." (Grifo
nosso).
A despeito dos fundamentos expendidos no Decreto absolutório de primeiro grar, as
provas encartadas nos autos são contundentes e dão conta de que o Réu ameaçou e
desacatou o militar do Exército Brasileiro, merecendo reparo a Sentença absolutória
de primeiro grau.
Conforme destacou o irretocável Parecer do Custos Legis, cujo teor adoto como
razões adicionais de decidir:
"(...) A prova testemunhal é inequivocamente convergente e harmônica,
para legitimar a condenação perseguida pelo Representante do Parquet de
1ª Instância, alicerçando-se em depoimentos e declarações da qual se
deflui a certeza da autoria e prova insofismável da materialidade, tal como
soe ocorrer em crimes instantâneos, transeuntes, cujos vestígios apenas
pela prova testemunhal se pode obter.
A prova testemunhal, ao contrário de contraditória, é convergente,
harmônica e induvidosa, a corroborar a dinâmica fática narrada no libelo
ministerial. Procedeu, livre e conscientemente, no sentido de deprimir o
Cabo em serviço, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, ao proferir
palavras chulas, através de impropérios, ofensas pessoais e ameaças.
Restam comprovadas, à saciedade, a autoria e a materialidade dos crimes
atribuídos ao acusado.
De mais a mais, afiguram nos autos diversos indícios que convergem para
a certeza da incriminação. Irrelevante se a conduta perpetrada pelo
acusado foi antecedida por supostas provocações levadas a efeito pelo
Cabo TAYLOR, considerando que não justificariam o ato de ameaça
realizado pelo apelado.
A rigor, depreende-se dos autos que os militares, a todo momento, agiram
com cordialidade e respeito ao acusado, procurando apaziguar o seu
ânimo, pois se encontrava visivelmente desequilibrado e irascível.
Como se extrai do arcabouço probatório, descabe o argumento da ilustrada
DPU de que para a configuração do crime de ameaça é mister o ânimo
calmo e refletido do agente, uma vez que a consumação desse crime será
ultimada quando o mal injusto e grave causar na vítima intranquilidade de
espírito, abalo emotivo, temor de que venha a ser cumprida a promessa.
Ou seja, para que a ameaça seja idônea, não se leva em consideração
apenas a conduta do agressor, mas precipuamente a da vítima. E, na
situação em comento, a vítima tanto se sentiu ameaçada que precisou
solicitar reforço ao corpo da Guarda.
Para a doutrina de Rogério Grecco, o crime de ameaça restará configurado
quando a vontade do agente se dirigir finalisticamente para a perturbação
da tranquilidade psíquica da vítima (Greco, Rogério; Curso de Direito Penal:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ebb9fc00
parte especial/volume II; 6ª edição - Niterói/RJ: Impetus; 2009; p. 514).
E quanto aos clássicos requisitos da culpabilidade, sobreleva constatar que
o apelante é perfeitamente imputável, não havendo nos autos qualquer
prova ou alegação irrefutável em sentido contrário, ou qualquer outro
elemento ou circunstância aptos para macular aquele elemento sine qua
non à imposição de pena restritiva de liberdade, tendo em apreço que as
condutas perpetradas pelo acusado, e provadas no decurso da Inquisa, são
de fato indicativas de franca ameaça do cometimento de mal injusto e
grave, não podendo ser consideradas um ato reflexo.
Quanto ao crime de Desacato a Militar, o vertente tipo penal se destina a
coibir os excessos criminosos, dado que, em uma sociedade democrática,
coexistem direitos e obrigações, sendo que os primeiros não podem ser
tidos como absolutos, e dentre essas últimas está o dever de respeitar ou
não vilipendiar os agentes públicos no desempenho de seu mister em
benefício da coletividade.
Ora, as palavras, os gestos, a entonação, as atitudes do réu voltadas a
ofender o militar em serviço, diminuindo o prestígio das funções
públicas por ele desempenhadas, expressam sua indiferença e
desprezo aos procedimentos adotados na entrada Corpo da Guarda do 23º
Batalhão de Infantaria, culminando em vexame, escândalo, ameaça,
humilhação para o Cabo TAYLOR.
Dolo comprovado, à saciedade.
Quem age como o acusado, inequivocamente, conduz-se movido pela
intenção de ultrajar, menosprezar, desprestigiar aqueles que apenas, e
tão-somente, cumpriam o seu dever contra comportamento que, além de
menoscabar a autoridade, a dignidade e o respeito devido à Instituição
Militar, constituía evidente ultraje ao pudor público. As provas são
exaustivas nesse sentido, sobejamente assinalado pelo douto
Representante Ministerial de Prima Instantia.
Houve ofensa não só aos que se achavam de serviço militar, mas à
instituição que representavam, pelo emprego de palavras ríspidas e hostis
ao Cabo TAYLOR, desrespeitando a sua autoridade. Ipso facto, a prova
coligida aos autos é inequivocamente convergente e harmônica, para a
reforma da Sentença, legitimando a condenação, alicerçando-se em
elementos dos quais se deflui a certeza da autoria e prova insofismável da
materialidade.
A materialidade e autoria foram sobejamente comprovadas, não incidindo
qualquer causa de exclusão de crime ou de culpabilidade.".
Passando à dosimetria de cada uma das condutas perpetradas pelo Réu, em relação
ao delito de ameaça, previsto no art. 223 do Código Penal Militar, o conjunto das
circunstâncias judiciais do art. 69 do Estatuto Repressivo Castrense mostra-se
favorável ao Acusado, diante do que a pena-base deve ser fixada em seu mínimo
legal, ou seja, 1 (um) mês de detenção, que se torna definitiva diante da ausência de
agravantes e de atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição da
pena.
Sendo o Réu primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em
liberdade (art. 527 do CPPM). Bem assim, o Acusado satisfaz os requisitos para a
concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do
referido Código, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM,
exceto a da alínea "a", ressalvado o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da reprimenda.
Quanto ao desacato a militar, tipificado no art. 299 do Código Penal Militar,
igualmente, as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do referido Códex
mostram-se favoráveis ao Acusado, devendo ser fixada a pena-base em seu mínimo
legal, ou seja, 6 (seis) meses de detenção, que se torna definitiva diante da ausência
de atenuantes e de agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição
da pena.
Nesses termos, tratando-se de concurso de crimes, deve-se proceder a unificação das
reprimendas na forma do art. 79 do Código Penal Militar e, nesse contexto,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 13:17:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ebb9fc00
considerando serem delitos de mesma espécie, "(...) a pena única é a soma de todas
(...)", perfazendo a pena definitiva de 7 (sete) meses de detenção.
Em sendo acolhido o Recurso ministerial e mantida a condenação do Acusado,
forçoso reconhecer a causa extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva estatal, nos termos do § 3º do artigo 125 do \Código Penal Militar, segundo o
qual "(...) No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é
referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente.".
In casu, os fatos narrados na Exordial Acusatória ocorreram em 8 de dezembro de
2016 e a Denúncia recebida no dia 14 de março de 2018 e a Sentença absolutória foi
disponibilizada no sistema e-proc em 14 de agosto de 2019.
Nesses termos, como as penas impostas para cada um dos delitos são inferiores a 1
(um) ano e que, à época da conduta delituosa, o Réu era maior de 21 (vinte e um)
anos de idade, o prazo prescricional de 2 (dois) anos restou ultrapassado,
considerando-se o último marco interruptivo, qual seja, a data do recebimento da
Peça Vestibular em 14 de março de 2018, devendo ser reconhecida e declarada a
causa extintiva da punibilidade.
Diante do exposto, divergindo da douta maioria, dou provimento ao Apelo ministerial
para, reformando a Sentença hostilizada, condenar o Civil LUAN GOMES MORETTO à
pena de 7 (sete) meses de detenção, como incurso nos delitos tipificados nos arts.
223 e 299, ambos do Código Penal Militar, concedendo o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância
das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando
ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos
do art. 611 do CPPM, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento
da pena, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o
direito de recorrer em liberdade. Por fim, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade
do Civil LUAN GOMES MORETTO, dos crimes descritos nos arts. 223 e 299, ambos do
Código Penal Militar, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa, com fulcro no artigo 123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso VII e
§§ 10 e 30, e o art. 133, todos do Código Penal Militar.".

Os fundamentos anteriormente expendidos são suficientemente aptos a justificar não só a reforma da
Sentença absolutória de primeiro grau, como também, e principalmente, para o acolhimento do pleito
ministerial nesta sede Recursal, ressalvando, porém, que, neste caso, deverá ser reconhecida a causa
extintiva da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, acolho os presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade para, reformando o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº
7001173-83.2019.7.00.0000, condenar o Civil LUAN GOMES MORETTO à pena de 7 (sete) meses de
detenção, como incurso nos delitos tipificados nos arts. 223 e 299, ambos do Código Penal Militar,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido
Código, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a",
designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do
art. 611 do CPPM, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme
disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Por fim, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do Civil LUAN GOMES MORETTO, dos crimes
descritos nos arts. 223 e 299, ambos do Código Penal Militar, pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade retroativa, com fulcro no artigo 123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso VII e §§
10 e 30, e o art. 133, todos do Código Penal Militar.

Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.

Brasília, 16 a 19 de novembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Revisor